Tribunal: TJPA
Processo: 0821738-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821738-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: JOSE ADRIANO AMARAL NEVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0821738-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
WINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO:
JOSE ADRIANO AMARAL NEVES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IRRELEVÂNCIA DO DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Wina Oliveira da Silva contra decisão do Juízo da Vara Plantonista de Santarém/PA que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar nº 0825305-90.2024.8.14.0051, deferiu liminar para determinar a desocupação do imóvel situado na Rua Vinte e Dois, nº 14, Bairro Bela Vista do Juá. A agravante alegou, preliminarmente, a ilicitude do objeto da lide, por se tratar de imóvel com litígio possessório anterior, e, no mérito, a ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para concessão da reintegração. Requereu a suspensão da ordem e a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravado preencheu os requisitos legais para a concessão da liminar possessória; (ii) definir se a decisão interlocutória deve ser reformada ou mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação dominial prévia não impede, por si só, a concessão de tutela possessória, pois a posse é protegida independentemente da titularidade do domínio ou da regularidade fundiária, conforme entendimento consolidado no art. 560 do CPC e na jurisprudência nacional.

O juízo de origem fundamenta corretamente sua decisão com base nos arts. 561 e 562 do CPC, considerando documentos que demonstram a posse anterior (contrato de compra e venda, contas de energia e registros fotográficos), a ocorrência de esbulho (relatado em boletim de ocorrência e evidenciado por alterações no imóvel) e a data do esbulho, recente o suficiente para caracterizar posse nova.

A insurgência da agravante contra a validade dos documentos e a legitimidade da posse do recorrido não se ampara em provas robustas, tratando-se de alegações que demandam instrução probatória e, portanto, não são suficientes para desconstituir a decisão liminar em sede de cognição sumária.

O boletim de ocorrência, reforçado por outras provas documentais e testemunhais, constitui meio idôneo para comprovar, liminarmente, o esbulho e sua data, conforme precedentes do TJPA e de outros tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação dominial em curso não obsta, por si só, a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, desde que comprovados os requisitos do art. 561 do CPC.

A posse é protegida independentemente do domínio, bastando prova da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse.

O boletim de ocorrência, corroborado por outros documentos, pode ser considerado prova idônea para fins de deferimento de tutela possessória liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 487; TJES, Apelação Cível nº 00033483920208080030, Rel. Des. Fernanda Corrêa Martins; TJPA, AgInt nº 0808288-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, AgInt nº 0805131-29.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WINA OLIVEIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Plantonista de Santarém/PA, em 20.12.2024 (Num. 24130745 - Pág. 2/4), anos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar nº 0825305-90.2024.8.14.0051 (sistema PJE), movida pelo Agravado JOSÉ ADRIANO AMARAL NEVES.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, preliminarmente, a ilicitude do objeto da lide, uma vez que a área do imóvel encontra-se sob litígio judicial pré-existente, tramitando na 3ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da ação nº 0004202-12.2014.8.14.0051. Aponta decisões anteriores que reconhecem a ausência de pressupostos de validade para a constituição do processo possessório, por se tratar de área objeto de esbulho em litígio já instaurado entre terceiros.

No mérito, argumenta que a decisão agravada carece de amparo legal, pois ausentes os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para concessão da reintegração possessória. Alega que o recorrido não logrou demonstrar posse legítima, tampouco o esbulho e sua data, uma vez que os documentos juntados aos autos não evidenciam a cadeia possessória, sendo o contrato de compra e venda reconhecido somente após a data do suposto esbulho. Argumenta ainda que reside no imóvel com sua família, sendo esta sua única moradia, o que agravaria sua situação em caso de desocupação forçada.

Assim, liminarmente, requereu a suspensão da ordem de reintegração de posse e, no mérito, a reforma da decisão, com consequente extinção do feito sem julgamento de mérito por falta de pressuposto processual.

Foi indeferido o pedido liminar conforme a decisão ID 24131066.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram redistribuídos por sorteio a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a questão dos autos acerca da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, a qual dispõe:

“(...)

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 560 e 562 do CPC, DEFIRO a liminar para determinar:

A imediata desocupação do imóvel situado na Rua Vinte e Dois, nº 14, Bairro Bela Vista do Juá, Santarém-PA, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Caso necessário, autoriza-se o uso de força policial para cumprimento da presente decisão.

Intime-se a parte requerida para ciência e cumprimento.

Citem-se os réus para apresentação de contestação no prazo legal.

(...)”.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Além disso, acerca da reintegração de posse, o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

A agravante sustenta que a área discutida já seria objeto de litígio nos autos de processo diverso, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém (autos nº 0004202-12.2014.8.14.0051), defendendo a ilicitude do objeto da lide por suposta duplicidade de discussões judiciais. Todavia, tal alegação, a despeito de relevante em contexto de ações dominiais ou coletivas possessórias, não guarda pertinência imediata com a pretensão deduzida nesta ação individual de reintegração de posse.

Com efeito, a posse é situação de fato protegida independentemente da titularidade do domínio ou regularidade fundiária da área. Conforme assente na doutrina e na jurisprudência pátria, “não se exige para a proteção possessória a demonstração da propriedade ou da regularidade registral do bem”, bastando a posse anterior e o esbulho recente, nos termos do art. 560 do CPC.

Assim, eventuais discussões sobre a titularidade da área em outras ações não impedem, por si só, a concessão da medida possessória liminar, desde que presentes os requisitos legais para tanto, como se verifica no caso. Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade. O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF). 2
. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem.
Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados
.
3. O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade. 4. Os documentos apresentados pelos apelantes, incluindo contrato de permuta, ata notarial e boletins de ocorrência, não são suficientes para afastar a comprovação da posse pelos apelados e não comprovam a posse legítima dos apelantes. 5. Restando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para proteção possessória — a posse, a turbação e a continuidade da posse —, mantém-se a decisão de primeiro grau que deferiu a proteção possessória aos apelados. 6. Recurso improvido

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00033483920208080030, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

A decisão agravada, proferida pelo juízo plantonista, expressamente indicou que tais elementos foram satisfatoriamente comprovados pelo autor/recorrido . Destacam-se os seguintes fundamentos:

·

Posse anterior:
comprovada por contrato de compra e venda datado de 2018, com reconhecimento de firma, além de contas de energia e fotos da construção do imóvel;

·

Esbulho:
documentado por Boletim de Ocorrência relatando invasão em 17/12/2024, e imagens do imóvel com alterações após a ocupação por terceiros;

·

Perda da posse e data do esbulho:
reconhecida a partir do impedimento do autor em retornar ao imóvel, confirmado também por relatos de vizinhos constantes no BO;

·

Posse nova:
esbulho ocorrido há menos de ano e dia, conforme art. 562 do CPC, autorizando o deferimento da liminar.

Os elementos constantes nos autos indicam que o juízo a quo realizou adequada valoração dos requisitos legais, nos termos do art. 561 do CPC. Eventuais controvérsias sobre a autenticidade de documentos ou da posse devem ser dirimidas em sede de instrução processual, sendo imprópria a reversão da decisão liminar sem prova inequívoca da ausência dos pressupostos legais.

A agravante tenta desconstituir a prova apresentada pelo agravado, aduzindo inconsistências no contrato de compra e venda e nos comprovantes de residência. Todavia, tal impugnação não se sustenta em prova robusta capaz de infirmar os documentos apresentados pelo autor. Ressalta-se que a análise aprofundada da validade documental é matéria de mérito, a ser enfrentada na fase instrutória, e não no exame perfunctório próprio da decisão liminar.

Ademais, o boletim de ocorrência e as provas fotográficas indicam que a despossessão se deu de maneira abrupta, sendo suficiente, neste momento, para autorizar a medida de urgência. Nessa direção, destaco a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jokson Sérgio Rufino de Morais contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar em favor do autor, Feliciano Ribeiro da Cunha. A liminar determinou a desocupação do imóvel no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, com autorização de uso de força policial. O agravante alega ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente quanto à posse anterior e ao ato de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) avaliar se o agravado demonstrou os requisitos legais para a concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse;
(ii) definir se a decisão interlocutória que deferiu a reintegração de posse deve ser reformada ou mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que, para a concessão de liminar em ações possessórias, o autor deve demonstrar a posse anterior, o ato de esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

2.

No caso, o esbulho possessório teria ocorrido em 02 de fevereiro de 2024, com o ajuizamento da ação em 05 de fevereiro de 2024, configurando situação de posse de força nova, que permite a tutela liminar nos termos do procedimento especial previsto no CPC.

3.

A documentação apresentada pelo agravado, em análise inicial, evidencia elementos de prova, como contrato de compra e venda e boletim de ocorrência, suficientes para demonstrar a posse anterior e o esbulho.

4.

A jurisprudência admite que o boletim de ocorrência, corroborado por outros elementos de prova, é válido para comprovar a data do esbulho em sede liminar.

5.

A decisão interlocutória não ultrapassou os limites legais, respeitando o procedimento especial possessório.

6.

Não se justificam elementos novos capazes de alterar o indeferimento do efeito suspensivo anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Tese de julgamento
:

1.

Para a concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse, o autor deve demonstrar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

2.

O boletim de ocorrência, corroborado por outros elementos de prova, pode ser aceito como meio probatório idôneo para comprovar a data do esbulho em análise liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.060662-6/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câm. Cível, j. 18/06/2019, publ. 02/07/2019; TJGO, AI 5787771-08.2022.8.09.0125, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câm. Cível, DJe 12/06/2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808288-97.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA INAUDITA ALTERA PARS SE PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 562 DO CPC – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu, o autor, ora agravado, juntou todos os documentos imprescindíveis ao deferimento da liminar possessória, como sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a sua data, bem como a perda da posse, nos termos do que estabelece o art. 561 do CPC, não tendo o recorrente, no presente recurso, se desincumbido de ao menos juntar tais documentos, para fins de viabilizar a confrontação das provas.

2-Oportuno salientar, que os documentos de lavra do INCRA (ID Nº 729319) não são suficientes para demonstrar que o ora recorrente sequer detém a posse do imóvel em litígio ou sua melhor posse.

3-De mais a mais, verifica-se que o agravante, já intentou ação de reintegração de posse (Proc. nº. 0011478-18.2017.8.14.0107), no qual o Juízo de 1º grau, em análise ao pedido de tutela de urgência pleiteada, verificou que o ora agravado, naquela oportunidade (17/11/2017), já ocupava o imóvel há mais de 10 (dez) anos.

4-Ademais, no curso do procedimento especial possessório, não há que se falar em nulidade do processo em razão de concessão de uma liminar sem oitiva prévia da parte demandada, desde que o juízo ‘a quo’ tenha se convencido da presença dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, conforme ocorrera no caso em questão.

5- Desta feita, diante da presença de todos os requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor do autor, ora recorrido (art. 561 e art. 562, todos do CPC), não merece reparos a decisão ora vergastada.

6-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805131-29.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/06/2020)

Não há que se falar em ilicitude do objeto ou em ausência dos requisitos legais. A liminar foi concedida com base em documentos que, ao menos em sede de cognição sumária, demonstram a verossimilhança do direito alegado, além de evidenciar o perigo da demora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
para que seja mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 16/04/2025